Tribunal: TJSP
Processo: 0031537-82.2008.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insistência no acolhimento dos pedidos de restituição de valores pagos e insurgência quanto à condenação ao pagamento da verba honorária. Inexistência de vícios no julgado. Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração em favor do advogado da autora pelo não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insistência no acolhimento dos pedidos de restituição de valores pagos e insurgência quanto à condenação ao pagamento da verba honorária. Inexistência de vícios no julgado. Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração em favor do advogado da autora pelo não conhecimento do recurso da ré. Omissão verificada. Cabimento. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC. Embargos acolhidos.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.